Tribunal: TRF3
Processo: 5028363-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
199/1006)

5028363-13.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028363-13.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o montante devido em R$ 174.816,53, com condenação em honorários advocatícios.

2. A agravante alega excesso de execução, sustentando a inclusão de valores não abrangidos pelo título executivo judicial, especialmente quanto ao período posterior à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), requerendo a limitação do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) o alcance do título executivo quanto à restituição de tributos retidos; (ii) a possibilidade de inclusão de valores posteriores à sentença; e (iii) a suficiência da prova para apuração do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo possui natureza condenatória e declaratória, assegurando a restituição dos valores indevidamente retidos desde 2015 e o reconhecimento da imunidade tributária, sem limitação temporal expressa.

5. A inexistência de limitação temporal não afasta a necessidade de comprovação do efetivo recolhimento indevido, nem dispensa a demonstração do cumprimento dos requisitos legais da imunidade.

6. O CEBAS (30/05/2018 a 29/05/2021) confere presunção de atendimento dos requisitos legais no período certificado, mas não comprova, por si só, a ocorrência de retenções indevidas.

7. Para os períodos não abrangidos pelo certificado, incumbe à exequente comprovar a manutenção das condições legais e a efetiva retenção indevida, não sendo admissível presunção automática de continuidade do indébito.

8. A prova documental demonstra retenções apenas até o ano calendário de 2018, sendo insuficiente a planilha unilateral desacompanhada de documentos para os períodos posteriores.

9. A homologação integral dos cálculos revela-se prematura, impondo-se a apuração do quantum debeatur com base em prova idônea, recomendando-se a aferição pela Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a homologação integral dos cálculos e determinar a apuração dos valores efetivamente devidos, com posterior reavaliação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da imunidade tributária não dispensa a comprovação do efetivo recolhimento indevido para fins de restituição em cumprimento de sentença. 2. O CEBAS comprova o atendimento dos requisitos legais no período certificado, mas não constitui prova automática de retenções indevidas. 3. A apuração do quantum debeatur exige prova individualizada das retenções, sendo insuficiente a apresentação de planilha unilateral desacompanhada de documentos".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028363-13.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GILSON PIRES CAVALHEIRO - RS94465-A

AGRAVADO: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS EM ALCOOL E DROGAS CEAD

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos elaborados pela exequente, fixando como devido o montante de R$ 174.816,53, bem como condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta a agravante, em síntese, que houve excesso de execução, ao argumento de que os valores incluídos no cálculo não encontram amparo no título executivo judicial, especialmente no que se refere ao período posterior à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Aduz que, após o reconhecimento administrativo da imunidade, eventual retenção de tributos teria ocorrido por ausência de comunicação às fontes pagadoras, devendo eventual restituição ser buscada na via administrativa. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecido como devido apenas o valor por ela apurado, com a consequente inversão da sucumbência.

Sem decisão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso tem origem em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela União Federal e homologou os cálculos elaborados pela exequente, fixando como devido o montante de R$ 174.816,53, bem como condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à definição do alcance do título executivo judicial, bem como à possibilidade de inclusão, no cumprimento de sentença, de valores relativos a tributos supostamente indevidamente retidos após a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, além da suficiência da prova apresentada para a apuração do quantum debeatur.

Não assiste razão à agravante quanto à alegada limitação do título executivo aos valores apurados até determinado marco temporal.

Com efeito, a sentença exequenda, mantida em grau recursal, não apenas condenou a União à restituição dos valores indevidamente retidos desde 2015, como também declarou o direito da parte autora de não se submeter à tributação do imposto de renda retido na fonte e do IOF sobre seus rendimentos, enquanto atendidos os requisitos legais pertinentes, conferindo à decisão caráter não apenas condenatório, mas também declaratório quanto à relação jurídica tributária.

Nesse contexto, não se extrai do título executivo qualquer limitação expressa que impeça, em tese, a inclusão de valores posteriores à prolação da sentença, especialmente quando persistente a exigência tributária no curso da tramitação processual.

Todavia, o reconhecimento da imunidade tributária não afasta, na fase de cumprimento de sentença, a necessidade de demonstração do efetivo recolhimento indevido dos tributos cuja restituição se pretende, tampouco dispensa a comprovação, pela exequente, do cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade, nos termos do próprio título executivo judicial, especialmente em relação aos períodos não comprovados até a prolação da sentença.

No caso, conforme comprovado no feito originário (doc. ID. Num. 22586171 - Pág. 1) a parte exequente obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com vigência no período de 30/05/2018 a 29/05/2021, circunstância que evidencia o reconhecimento, pela própria Administração Pública, do preenchimento dos requisitos legais necessários à fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, nos termos do art. 14 do CTN.

Tal reconhecimento administrativo confere presunção favorável à entidade quanto ao atendimento das condições legais no período certificado, afastando controvérsias acerca de sua qualificação como entidade beneficente naquele intervalo.

Não obstante, o CEBAS não constitui, por si só, prova da efetiva ocorrência de retenções indevidas, tampouco supre a necessidade de demonstração do prejuízo patrimonial experimentado, consistente no recolhimento de tributos em desacordo com a imunidade reconhecida.

Ademais, conforme delimitado no título executivo judicial, a fruição da imunidade encontra-se condicionada ao cumprimento contínuo dos requisitos legais pertinentes, de modo que, fora do período de vigência do certificado, incumbe à parte exequente comprovar, de forma idônea, tanto a manutenção das condições exigidas quanto a efetiva ocorrência de retenções indevidas, não sendo possível presumir, de forma automática, a continuidade da tributação ou do indébito.

No caso concreto, verifica-se que a parte exequente apresentou documentação fiscal idônea referente ao período compreendido entre os anos-calendário de 2015 e 2018, consistente em informações extraídas de DIRF, nas quais se evidenciam valores de imposto de renda efetivamente retidos na fonte.

Por outro lado, quanto aos períodos subsequentes ao ano-calendário de 2018, não há nos autos comprovação documental suficiente das retenções alegadamente indevidas, limitando-se a exequente à apresentação de planilha unilateral com projeção de valores até o ano de 2024, desacompanhada de documentação hábil a demonstrar, de forma individualizada, a ocorrência dos recolhimentos indevidos.

Conforme documento ora colacionado (Doc. ID. Num. 375316180 - Pág. 1 do feito originário):

Nesse contexto, especialmente após o reconhecimento administrativo da imunidade, não se pode presumir a continuidade das retenções, sendo indispensável a demonstração concreta e individualizada de sua ocorrência, com a devida identificação das fontes pagadoras, valores e períodos.

Assim, embora não se acolha a tese da União no sentido de que a restituição dos valores posteriores à concessão do CEBAS deva ser necessariamente buscada exclusivamente na via administrativa, tampouco se mostra possível a homologação integral dos cálculos apresentados, diante da ausência de lastro probatório suficiente quanto ao montante efetivamente devido.

Nessas circunstâncias, a homologação dos cálculos revela-se prematura, impondo-se a realização de apuração adequada do quantum debeatur, com base em elementos probatórios idôneos.

Por conseguinte, deve ser parcialmente reformada a decisão agravada, a fim de afastar a homologação integral dos cálculos apresentados pela exequente, determinando-se a apuração dos valores efetivamente indevidos, especialmente quanto ao período posterior ao ano-calendário de 2018, observada a necessidade de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para fruição da imunidade fora do período de vigência do CEBAS, recomendando-se, para tanto, a aferição dos cálculos pela Contadoria Judicial.

Por fim, resta prejudicada, por ora, a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a qual deverá ser reavaliada após a definição do montante efetivamente devido.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. CEBAS. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o montante devido em R$ 174.816,53, com condenação em honorários advocatícios.

2. A agravante alega excesso de execução, sustentando a inclusão de valores não abrangidos pelo título executivo judicial, especialmente quanto ao período posterior à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), requerendo a limitação do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) o alcance do título executivo quanto à restituição de tributos retidos; (ii) a possibilidade de inclusão de valores posteriores à sentença; e (iii) a suficiência da prova para apuração do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo possui natureza condenatória e declaratória, assegurando a restituição dos valores indevidamente retidos desde 2015 e o reconhecimento da imunidade tributária, sem limitação temporal expressa.

5. A inexistência de limitação temporal não afasta a necessidade de comprovação do efetivo recolhimento indevido, nem dispensa a demonstração do cumprimento dos requisitos legais da imunidade.

6. O CEBAS (30/05/2018 a 29/05/2021) confere presunção de atendimento dos requisitos legais no período certificado, mas não comprova, por si só, a ocorrência de retenções indevidas.

7. Para os períodos não abrangidos pelo certificado, incumbe à exequente comprovar a manutenção das condições legais e a efetiva retenção indevida, não sendo admissível presunção automática de continuidade do indébito.

8. A prova documental demonstra retenções apenas até o ano calendário de 2018, sendo insuficiente a planilha unilateral desacompanhada de documentos para os períodos posteriores.

9. A homologação integral dos cálculos revela-se prematura, impondo-se a apuração do quantum debeatur com base em prova idônea, recomendando-se a aferição pela Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a homologação integral dos cálculos e determinar a apuração dos valores efetivamente devidos, com posterior reavaliação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da imunidade tributária não dispensa a comprovação do efetivo recolhimento indevido para fins de restituição em cumprimento de sentença. 2. O CEBAS comprova o atendimento dos requisitos legais no período certificado, mas não constitui prova automática de retenções indevidas. 3. A apuração do quantum debeatur exige prova individualizada das retenções, sendo insuficiente a apresentação de planilha unilateral desacompanhada de documentos".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão